Tribunal: CARF
Processo: 10882.002541/2003-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002541/2003-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.719 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Inocorre a homologação tácita quando a ciência do despacho decisório que
decide sobre a compensação ocorre antes do transcurso do prazo de cinco anos,
nos termos no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS IDÔNEOS E INIDÔNEOS.
Mantém-se parcialmente a glosa de créditos se a recorrente logra demonstrar,
em sede de diligência efetuada em processo principal, a regularidade de parte
dos valores glosados no despacho decisório que decidiu sobre o procedimento
de compensação. Por outro lado, devem ser glosados os créditos lastreados em
notas fiscais emitidas por pessoa jurídica declarada inapta se o sujeito passivo
não demonstra o recebimento das mercadorias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para deferir parte do crédito glosado no
Despacho Decisório, no valor adicional de R$ 21.616,35.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002541/2003-07
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.719 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002541/2003-07

Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ
Campinas (fls. 138/139), que, por economia processual, adoto o relatório da Resolução no 1402-
000.409, de 24.01.2017 (fls. 247/249):
Relatório
Cuidam estes autos de pedido de ressarcimento/compensação de saldo credor de
PIS/Pasep, pelo regime não cumulativo, períodos abril e maio de 2003.
Consoante despacho decisório o crédito foi parcialmente reconhecido e a compensação,
também, homologada em parte em razão de o contribuinte não haver comprovado o
pagamento de mercadorias constantes das notas fiscais que relaciona, além do que, teria
realizado aquisições, em 2003, de pessoa jurídica declarada inapta desde 13/05/2008,
com efeitos a partir de 01/01/1999.
Em manifestação de inconformidade o contribuinte alegou que as glosas não poderiam
ser realizadas em face do transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, o que
caracterizaria a decadência do direito do Fisco a tal providência, nos termos do RE
559.8829/RS. No mérito, asseverou que as glosas realizadas são as mesmas contestadas
no processo administrativo 10882.002015/2008-43, que trata de auto de infração de
IRPJ e CSLL, motivo pelo qual o crédito tributário decorrente do ressarcimento
indeferido estaria com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN.
A DRJ Campinas/SP julgou a manifestação de inconformidade improcedente, mediante
decisão assim ementada:
DECADÊNCIA
Incabível a análise de decurso de prazo para constituição do crédito tributário
pela Fazenda Pública em processo de compensação.
DESCONTO DE CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE
Incabível o reconhecimento do direito creditório, cuja origem fática não restou
comprovada.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração impulsionar o processo até sua decisão
final.
No recurso voluntário repisou-se a argumentação já deduzida no recurso inaugural, com
ênfase na suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado, por força da
discussão no PA 10882.002015/2008-43, uma vez que os fatos são os mesmos.
Em primeira apreciação, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento
entendeu pela existência de conexão entre os dois processos e manifestou-se pela
necessidade de julgamento em conjunto no âmbito desta 1a Seção.
Assim, o presente foi apensado ao processo 10882.002015/2008-43.
Voto
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.719 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002541/2003-07

Em primeira apreciação do recurso voluntário interposto no processo
10882.002015/2008-43, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara desta 1a Seção prolatou a
Resolução 1102-0062 convertendo o julgamento do recurso em diligência. nos seguintes
termos:
Em resumo do exposto, a conversão do julgamento em diligência tem como
objetivo demandar a autoridade fiscal para:
Em relação às empresa mencionadas no item 1 do Termo de Verificação Fiscal:
Examinar a documentação acostada aos autos no intuito de verificar se
comprovam os pagamentos efetuados aos supostos fornecedores em relação às
notas fiscais utilizadas no procedimento fiscal. Nesse trabalho, devesse atentar
para a alegada existência de um sistema de adiantamentos que poderia,
eventualmente, justificar diferença entre o documento fiscal e os pagamentos a
ela referentes. Se necessário, solicitar esclarecimentos aos sujeito passivo; e:
Em relação à empresa mencionada no item 2 do Termo de Verificação Fiscal
(Distribuidora de Carnes São Paulo): Intimar o sujeito passivo a demonstrar o
recebimento das mercadorias a que se referem as notas fiscais emitidas, sua
revenda ou registro no estoque ou ainda, se for o caso, utilização no processo
produtivo.
Após a diligência, a autoridade fiscal deve elaborar relatório circunstanciado
com as considerações e esclarecimentos que julgar necessários, documento esse
que deve ser cientificado à interessada oferecendo-lhe um prazo de dez (10) dias
para manifestação, findo o qual os autos devem retornar ao CARF para
apreciação.
Realizado o procedimento, o processo 10882.002015/2008-43 retornou para julgamento
agora nesta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara.
Nesse novo julgamento foi prolatada a Resolução 1402-000.408 pela qual entendeu-se
que a diligência anteriormente solicitada não foi realizada a contento, motivo pelo qual
decidiu-se pela realização de novo procedimento.
Sendo assim, pela existência de conexão, o julgamento do presente deve ser sobrestado
até que o processo 10882.002015/2008-43 retorne a esta turma para apreciação.
2.

Em petição juntada em 14.05.2019, a Recorrente apresenta razões adicionais ao
Recurso Voluntário (fls. 252/271), em que resumidamente informa que as duas diligências
levadas a efeito no PAF no 10882.002015/2008-43 constataram o seguinte:
2.1.

1a Diligência:
Que todas as Notas Fiscais relativas a empresa "Distribuidora de Carnes São Paulo",
além das demais, foram devidamente escrituradas nos Livros de Registro de Entradas.
Que o Livro Registro de inventário demonstra que os produtos inventariados coincidem
com o tipo de mercadoria adquirida da empresa "Distribuidora de Carnes São Paulo".
Que foi comprovada a efetividade dos pagamentos feitos da empresa "Distribuidora de
Carnes São Paulo", devidamente conciliados com as respectivas Notas Fiscais.
Que a empresa "Distribuidora de Carnes São Paulo" entregou declaração de IRPJ até o
ano base de 2004 - (período posterior aos eventos destes autos).
Que a empresa "Distribuidora de Carnes São Paulo" teve decretada sua baixa de ofício
retroativa a 31.12.2008 - (data posterior aos eventos destes autos).
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.719 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002541/2003-07

2.2.

2a Diligência:
Após este novo processo de análise, com apresentação da documentação supracitada,
ficou confirmado para o fisco a existência do sistema de adiantamento como
comprovação de que as compras efetivamente ocorreram, efetivamente atestadas pelo
pagamento e uso no processo fabril.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) relativo ao processo principal (fls. 391/395),
permite identificar a completa regularidade de todas os compras, de todos os
pagamentos e do uso das mercadorias no processo de industrialização.
3.

Em 25.02.2021, o PAF no 10882.002015/2008-43 foi desapensado (fls. 272) em
razão da conclusão do seu julgamento por essa 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, conforme Acórdão 1402-003.863, em sessão de 16.04.2019, cuja relatoria ad hoc
foi da Conselheira Edeli Pereira Bessa (fls. 275/283). Nessa decisão, foi negado provimento ao
Recurso de Ofício da decisão de primeira instância que cancelou as exigências do IRPJ e da
CSLL anteriores a 02.07.2003, em razão da decadência. Com relação ao Recurso Voluntário, foi
dado parcial provimento para excluir do lançamento as glosas relativas às notas fiscais
relacionadas na Tabela I do TVF (fls. 391/393 daquele PAF) e para manter a exigência relativa a
glosa de despesas/custos suportados por notas fiscais emitidas por empresa inapta, Distribuidora
de Carnes São Paulo Ltda – ME, e considerando-as inidôneas com efeitos retroativos a
01.01.1999, discriminadas na Tabela II do TVF (fls. 394/395 daquele PAF). A referida decisão
restou materializada na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Correta a decisão de 1a instância que cancela exigência sob o fundamento de que
tratando-se de IRPJ apurado na modalidade de lucro real trimestral e existindo o
recolhimento do imposto apurado, o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito
tributário se extingue no prazo de cinco anos, contado do último dia do trimestre
respectivo, data em que se aperfeiçoa o fato gerador da obrigação tributária, estendendo
esta interpretação à CSLL porque afastado, por inconstitucional, o prazo de dez anos
para o lançamento das contribuições destinadas à Seguridade Social, a contagem do
lapso decadencial rege-se pelo disposto no Código Tributário Nacional, art. 150, § 4o,
nos mesmos moldes do imposto de renda pessoa jurídica.
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS.
Mantém-se parcialmente a exigência se a contribuinte logra demonstrar, em sede de
diligência, a regularidade de parte dos valores questionados no lançamento. Já a glosa
de custos/despesas vinculados a notas fiscais emitidas por pessoa jurídica declarada
inapta deve subsistir se o sujeito passivo não demonstra o recebimento das mercadorias.
4.

Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, que foram
rejeitados (fls. 284/293), e interposto Recurso Especial, que não teve seguimento.
5.

É o relatório.

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.719 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002541/2003-07

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
6.

O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 02.03.2010,
conforme aviso de recebimento (fls. 141-v), logo o Recurso Voluntário apresentado 31.03.2010,
conforme carimbo protocolo (fls. 141), é tempestivo e, por preencher os demais requisitos
processuais, deve ser conhecido.

Mérito
a) Decadência para fins de análise de créditos pleiteados
7.

Alega a Recorrente que não poderia o Fisco glosar em julho de 2008 créditos
relativos a notas fiscais dos meses de abril e maio de 2003 em razão da decadência, em especial
após o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 559.882-9/RS.
8.

Preliminarmente, registre-se que o presente processo trata de DCOMP, entregue
em 31.07.2003, destinada a extinguir débito de Cofins, período de apuração junho de 2003,
lastreado em crédito de PIS não cumulativos do 2o trimestre de 2003 (notas fiscais de informadas
em abril e maio de 2003), no valor total de R$ 156.075,21.
9.

A ciência do Despacho Decisório, que glosou R$ 26.009,67 do crédito
originalmente pleiteado, deu-se em 21.07.2008.
10.

Embora a argumentação da Recorrente diga respeito ao instituto da decadência
adstrito ao lançamento de ofício, registre-se que o ato de homologação parcial da DCOMP
ocorreu antes de operada a homologação tácita, prevista no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de
1996, in verbis:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
11.

Assim, por essa razão, deve ser negado provimento à alegação de decadência.

b) Notas fiscais objeto de glosa de custo no PAF no 10882.002015/2008-43
12.

Alega a Recorrente, em relação a essa matéria, que as mesmas notas fiscais,
objeto de glosa neste processo, forma objeto de glosa no PAF no 10882.002015/2008-43,
conforme discriminadas na Tabela I do TVF daquele processo.
13.

Sobre esse ponto, em razão deste processo ser conexo àquele, isto é, fundado em
idêntico fato, aplico as mesmas razões de decidir do PAF no 10882.002015/2008-43:
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.719 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002541/2003-07

a) Glosa de custos e despesas operacionais — falta de comprovação de pagamento de
custos/despesas: segundo o Fisco, intimada em 12.05.2008 e reintimada em 09.06.2008
a comprovar o efetivo pagamento das notas fiscais relacionadas na Tabela I do TVF (fls.
391 a 393), a empresa não apresentou a comprovação necessária, razão pela qual foi
efetuada a glosa dos custos/despesas correspondentes;
Em relação ao item I da acusação fiscal, o resultado da diligência demonstra que os
relativos pagamentos/quitações foram comprovados como os adiantamentos, sendo
concomitantemente conciliadas as provas efetivas dos pagamentos das notas fiscais
correspondentes. A LOPESCO detalhou, durante a reunião de 09/10/2017, verbalmente
o fluxo de produção em plantas externas que demandam tal serviços e, sua metodologia
de contratação para operação fora de sua planta bem como, apresentou os documentos
que suportaram tal explicação (Fotos, composição dos produtos, transferências,
cheques, comprovantes de deposito).
b) Notas fiscais emitidas por empresa inapta: em face da publicação, no DOU, seção 1,
do dia 15.05.2008, do Ato Declaratório Executivo n° 53/2008, declarando inapta a
inscrição no CNPJ da empresa Distribuidora de Carnes São Paulo Ltda. ME e
considerando inidôneos todos os documentos emitidos pela empresa, com efeitos
retroativos a 01.01.1999, foi efetuada a glosa de todos os custos/despesas suportados
por notas fiscais da mencionada empresa, conforme Tabela II do TVF (fls. 394/395).
O Relatório Fiscal demonstra ainda que a empresa Distribuidora de Carnes São Paulo
Ltda. ME foi declarada inapta e não apresentava condições para a prestação de serviços
a que se propunha, principalmente tendo sido alvo de operação pela Polícia Federal.
Nessa senda, embora a inaptidão por si só não seria elemento para justificar a glosa de
despesas, quando o contribuinte consegue demonstrar que houve o pagamento e que
recebeu as mercadorias ou serviços adquiridos, nessa linha os seguintes precedentes
deste e. CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
EMPRESA
INAPTA.
CUSTOS
OU
DESPESAS.
GLOSA.
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
Cabível o lançamento decorrente da glosa de documentos representativos de custos ou
despesas, emitidos por empresa inaptas por inexistência de fato, quando restar
comprovado que o adquirente não efetuou o pagamento a tais fornecedores, tampouco e
recebeu os respectivos bens.
MULTA DE OFICIO ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFICIO.
INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a penalidade quando existir concomitância com a multa de oficio sobre o
ajuste anual (mesma base).
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Processo Administrativo no 15940.000109/2008-60, acórdão no 1402-001.199, relator
Antonio José Praga de Souza, j. 02/10/2012.
No caso concreto se verifica que a Recorrente não foi capaz de se livrar desse ônus.
Embora tenha demonstrado o pagamento, não foi capaz de demonstrar o recebimento
das mercadorias cujas notas foram glosadas, motivo pelo qual entenda deva ser mantido
o lançamento nesse ponto.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.719 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002541/2003-07

Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir do
lançamento as glosas relativas às notas fiscais relacionadas na Tabela I do TVF (fls. 391
a 393).
14.

Assim, fundado nos mesmos elementos de prova e aplicando, neste processo, os
efeitos da decisão proferida por essa mesma Turma nos autos do PAF no 10882.002015/2008-43,
do valor total glosado, no valor de R$ 26.009,67 (relativo a 1,65% do valor total das NF, R$
1.576.343,40), restou naquela decisão a glosa dos valores das notas fiscais emitidas por empresa
inapta, Distribuidora de Carnes São Paulo Ltda – ME.
15.

As notas fiscais emitidas pela Distribuidora de Carnes São Paulo Ltda – ME
montam em R$ 266.262,00, conforme quadro abaixo.
Nota Fiscal
Valor
498.599
R$27.130,00
488.176
R$20.642,00
493.952
R$24.290,00
499.770
R$16.840,00
488.175
R$7.460,00
508.014
R$24.811,00
499.006
R$4.471,00
499.007
R$2.713,00
514.454
R$25.278,00
516.316
R$49.676,00
525.007
R$30.921,00
523.716
R$32.030,00
Total
R$266.262,00
16.

Dessa forma, do crédito originalmente glosado, no valor de R$ 26.009,67, deve
subsistir a glosa relativa no valor de R$ 4.393,32, isto é, 1,65% (alíquota do PIS não-cumulativo
à época sobre o valor de R$ 266.262,00) e dar provimento parcial ao valor de R$ 21.616,35,
cujas operações foram consideradas válidas no PAF no 10882.002015/2008-43.

Conclusão
17.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário para deferir em grau de recurso parte do crédito glosado no Despacho
Decisório, no valor adicional de R$ 21.616,35.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.719 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002541/2003-07

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital